Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701482-18.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DESPACHO O acórdão do RE 666.094 (Tema 1.033) transitou em julgado em 19/2/22, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Por determinação do em. Presidente deste TJDFT, a apelação retornou para reexame, art. 1.030, inc. II, do CPC, “[...] tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema [...]” (id. 32617716). Para fins de constituição do título executivo judicial, o § 2o do art. 702 do CPC dispõe que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 dias, apresentar os cálculos discriminados dos valores que entende devidos e indicar o montante atualizado da dívida, observado o parâmetro fixado no Tema 1.033 do eg. STF. Após, ao apelado-autor, para que se manifeste sobre os cálculos do Distrito Federal. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora